Tribunal: TJMT
Processo: 1021188-78.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021188-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), CLAUDECY OLIVEIRA LEMES - CPF: 511.668.361-34 (AGRAVANTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como o recorrente não comprovou fazer
jus
à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu o benefício é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1021188-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLAUDECY OLIVEIRA LEMES

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
CLAUDECY OLIVEIRA LEMES
, contra decisão monocrática desta Relatora (Id. 297219357), que desproveu o recurso, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Os argumentos do agravante se concentram na tese de que o indeferimento da justiça gratuita pela decisão monocrática é formalista e desconsidera a realidade fática de bloqueio integral de seus bens, comprovado em processo cautelar fiscal (1016487-82.2024.8.11.0041).

Sustenta que, embora possua um patrimônio nominal elevado,
estes encontra totalmente indisponível por força de decisão judicial
,
o que o transforma em uma mera "ficção jurídica" e impossibilita qualquer movimentação financeira ou geração de receita que viabilize o pagamento das custas processuais
,
fixadas em R$
104.275,05.

Defende ainda que o parcelamento das custas, oferecido como alternativa é inviável diante da total ausência de recursos disponíveis, configurando tal exigência uma violação ao direito fundamental de acesso à justiça.

Requer o
distinguishing
dos precedentes judiciais citados na decisão agravada, aduzindo que estes pressupõem liquidez ou acesso parcial a recursos, o que não se aplica à sua situação de "paralisia financeira absoluta" e "vulnerabilidade incomparável".

Finaliza reiterando que a finalidade social da justiça gratuita (Art. 5º, LXXIV, CF) não exige miséria absoluta, mas sim a impossibilidade concreta de arcar com custos sem comprometer a subsistência, e que a negativa no presente caso configura cerceamento de defesa e desvirtua o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Assim sendo, requer a reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento do Agravo de Instrumento para que seja concedido ao agravante o benefício da justiça gratuita, com fundamento no art. 5º, LXXIV, da Constituição da República (Id. 303197365).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos
, que
desproveu o agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

No caso em tela, o agravante visa à reforma da decisão, sob o argumento de que a concessão da benesse não exige miséria absoluta, mas sim a impossibilidade concreta de arcar com custos sem comprometer a subsistência, e que a negativa no presente caso configura cerceamento de defesa e desvirtua o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

No entanto, tem-se que o entendimento jurisprudencial dominante estabelece que
“o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência”
, o que não se vislumbra na hipótese.

Isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pelo agravante
não demonstra a situação de miserabilidade que porventura vivencia.

Logo, em razão da ausência de comprovação pelo agravante sobre a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(N.U 1027147-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 29/01/2024)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3º, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Logo, em que pese às alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025